Tribunal: STF
Processo: HC 262954
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Sildaire Gregorio da Silva impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. QUEBRA DE SIGILO TELEMÁTICO. DECISÃO JUDICIAL SUFICIENTEMENTE MOTIVADA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    1. O trancamento da ação penal em habeas corpus é medida excepcional, somente cabível quando demonstrada, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas, o que não ocorre na espécie. 



    2. Quanto à suposta nulidade da decisão que decretou a quebra de sigilo telemático, o acórdão impugnado reconheceu a existência de fundamentação concreta e idônea, destacando ter sido realizado o exame dos requisitos legais, fundamentado em elementos concretos e específicos, em conformidade com preceitos normativos aplicáveis à espécie. Portanto, não há falar em "pesca probatória". 



    3. Para infirmar as conclusões do acórdão impugnado, seria necessário o reexame dos elementos probatórios constantes dos autos, o que é incompatível com a via estreita do habeas corpus. 



    4. Agravo regimental improvido.



    (RHC 213.753 AgRg, ministro Og Fernandes)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende: 



     Declarar a nulidade absoluta da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Lajes/RN que autorizou a extração de dados do aparelho celular do Paciente, por manifesta violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal, ao princípio da proporcionalidade e ao precedente vinculante firmado no Tema 977 de Repercussão Geral do STF; 



     Por consequência, reconhecer a ilicitude da prova obtida por meio da referida medida, bem como de todas as provas dela derivadas (prova ilícita por derivação), nos termos do art. 5º, LVI, da Constituição Federal e do art. 157 do Código de Processo Penal; 



     Determinar o imediato desentranhamento dos autos da Ação Penal nº 0800374-58.2025.8.20.5600 de todos os elementos de informação e prova produzidos a partir da extração de dados do aparelho celular, bem como de eventuais relatórios, perícias ou diligências que neles tenham se baseado.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante. 



    Conforme exposto pelo Superior Tribunal de Justiça, inexiste ilegalidade na fundamentação da decisão que determinou a quebra do sigilo telemático do aparelho celular do paciente, valendo transcrever o seguinte trecho do ato dito coator (grifei):



    Conforme consta da decisão agravada, a leitura do acórdão impugnado revela que foram expressamente indicados os motivos para a solução adotada pelo Tribunal de origem. No ponto (fl. 109 – grifo próprio):



    Da análise da representação policial e da decisão combatida, verifica-se que a autoridade coatora, ao autorizar o afastamento do sigilo de dados telemáticos, procedeu com o devido exame dos requisitos legais, fundamentando sua decisão em elementos concretos e específicos do caso em tela, restando cristalina a imprescindibilidade, finalidade e objetivo da medida cautelar, demonstrando a conformidade desta com os preceitos normativos aplicáveis e afastando qualquer alegação de arbitrariedade. 



    In casu, trata-se de policial militar reformado que possui registros criminais anteriores relacionados a delitos graves (em que pese a insanidade mental), incluindo crimes previstos no Estatuto do Desarmamento, tendo sido preso em flagrante com armamento de fabricação estrangeira, sem registro perante o SINARM ou SIGMA, e sem qualquer documentação junto às autoridades brasileiras, tendo a polícia indicado possível envolvimento com tráfico internacional de armas. Dessa forma, resta evidente a adequação e necessidade da medida cautelar no caso concreto, não se vislumbrando outros meios de produção de provas disponíveis que façam prescindir da utilização da quebra do sigilo de dados.



    Ressalte-se que da simples leitura da decisão hostilizada é possível observar que a autoridade coatora afastou o sigilo de dados telemáticos por fundamentação própria e autônoma, tendo apenas citado trecho da representação policial e do posicionamento do Ministério Público no relatório de sua decisão. 



    Por fim, não há que se falar em "pescaria probatória", pois a autoridade coatora não fundamentou sua decisão exclusivamente nos antecedentes criminais do paciente, mas sim em um conjunto de elementos concretos que indicam a relevância da medida para a investigação em curso. A menção a processos anteriores, especialmente aqueles de mesma natureza (previstos na Lei nº 10.826/03), foi apenas um aspecto complementar da análise, corroborando o contexto da investigação e a necessidade da diligência.



    Com efeito, quanto à suposta nulidade da decisão que decretou a quebra de sigilo telemático, o acórdão impugnado reconheceu a existência de fundamentação concreta e idônea, destacando ter sido realizado o exame dos requisitos legais, fundamentado em elementos concretos e específicos, em conformidade com preceitos normativos aplicáveis à espécie. Portanto, não há falar em "pesca probatória". 



    Não obstante os esforços argumentativos do recorrente, fato é que a fundamentação utilizada pelo Juízo de origem, ainda que tenha se baseado nas razões expostas pela autoridade policial, foi dotada de argumentação autônoma, além da devida concretude e atenção às peculiaridades do caso. Os elementos, portanto, não foram genéricos e demonstraram, com precisão, a proporcionalidade e adequação da medida. 



    Conforme assentado pela Corte local, a decisão judicial está devidamente fundamentada, indicando a presença dos requisitos da Lei n. 9.296 /1996, não se evidenciando, portanto, a manifesta ilegalidade apontada pela defesa. Com efeito, o Tribunal local destacou os indícios razoáveis de autoria e participação em infração penal (destacado acima), sendo os únicos elementos existentes para aprofundamento das investigações os dados dispositivos móveis do paciente. 



    [...]



    Ademais, convém ressaltar que não prevalece o argumento do agravante de que a arma já estava apreendida, não havendo justificativa para a extração dos dados do dispositivo móvel. Com efeito, o contexto fático extraído dos autos associado às informações obtidas no curso das investigações permitem inferir o possível envolvimento do paciente com o tráfico internacional de armas. A medida, portanto, visa ao aprofundamento dos elementos probatórios existentes.



    Em casos fronteiriços, assim também concluiu esta Suprema Corte:



     AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FURTOS QUALIFICADOS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE BENS, DIREITOS E VALORES. QUEBRA DE SIGILO FISCAL E BANCÁRIO. DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS FUNDAMENTADAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    (HC 202.374 AgR, ministra Cármen Lúcia – grifei)



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Peculato e prevaricação. Interceptações telefônicas. Quebra de sigilo fiscal. Autorização judicial. Decisões devidamente motivadas. Indícios suficientes da participação do paciente nos delitos investigados. 3. Sucessivas prorrogações do período de escuta telefônica. Necessidade de continuidade das investigações justificada pela complexidade dos fatos e do modus operandi dos investigados. 4. Alegação de incompetência da Justiça Militar para apreciar as medidas cautelares. Investigação pelo suposto envolvimento de policial militar na prática do crime do art. 290 do CPM (tráfico, posse ou uso de entorpecente). Medidas deferidas por juiz competente. O delito inicialmente apurado não era o de tráfico internacional, o que deslocaria a competência para a Justiça Federal. 5. Decisão monocrática do STJ. Ausência de interposição de agravo regimental. Não exaurimento da jurisdição e inobservância ao princípio da colegialidade. Precedentes do STF. 6. Inexistência de constrangimento ilegal. Writ não conhecido. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (HC 117.734 AgR, ministro Gilmar Mendes – grifei)



    Dessa forma, inexistente manifesta ilegalidade passível de correção na presente via, porquanto, devidamente fundamentada a quebra do sigilo telemático do paciente. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF). 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 24 de novembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente